Tribunal: TJMT
Processo: 0010233-96.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010233-96.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO SILVA GUIMARAES - CPF: 866.711.201-10 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE READEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitado ao percentual de 30%. (...). (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010233-96.2013.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR contra a r. sentença proferida pela MMª juiz de direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Readequação da Limitação Legal de Desconto de Margem Consignável”
(Proc. nº 0010233-96.2013.8.11.0041 - código 803778), ajuizada contra o apelante por
CLAUDIO SILVA GUIMARAES,
julgou parcialmente procedente os pedidos, para readequar os valores das prestações dos financiamentos pactuados ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor; a r. sentença também condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (cf. Id. nº 71713978).

O apelante sustenta a ausência de qualquer ilegalidade/abusividade nos contratos de empréstimos celebrados entre as partes, ressaltando que “
o autor,
ao contrair empréstimos, tomou plena ciência dos encargos resultantes da obrigação, bem como das formas de adimplemento
”, sendo fato incontroverso que, se optou por contratar é porque as características lhe pareciam favoráveis, inexistindo qualquer abusividade aferível de plano.

Diz, ainda, que jamais descumpriu com suas obrigações, tampouco impôs condições abusivas ao
cumprimento da obrigação contratual, sendo incontroverso nos autos que o autor, ainda que por necessidade, contraiu inúmeros empréstimos, resultando, por óbvio, em vários descontos em seu benefício previdenciário, porém, as consequências de seu descontrole financeiro não podem recair sobre a apelante, sendo, pois, inaceitável a hipótese de redução dos valores descontados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido formulado pelo autor, mantendo-se os descontos nos moldes contratados.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº 71713988, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o autor/apelado celebrou vários contratos de empréstimos utilizando a margem consignável disponibilizada pelo seu ente empregador e, segundo alega,
os descontos alcançam 54% de seu benefício previdenciário “de apenas um salário mínimo”, e ultrapassam a margem legalmente consignável, impondo que o autor sobreviva com menos da metade de seu salário, por isso, requereu a limitação dos descontos em 30%, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 71713017).

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz destacou que “
a jurisprudência do STJ considera válida a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor, (...), como forma de equilibrar os ganhos do devedor e sua própria subsistência, sem que tal medida, implique em qualquer inadimplência ao banco credor
”, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, apenas para “
readequar os valores das prestações dos financiamentos pactuados ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor
” (cf. Id. nº 71713978).

No caso, é incontroverso o risco de sobrevir verdadeiro confisco dos proventos da apelada, pois, conforme revelam os documentos vinculados ao Id. nº 71713017 - pág. 1/3, ele recebe mensalmente apenas R$ 1.418,00, e o valor das parcelas referente aos três empréstimos é de R$ 498,09, o que, invariavelmente poderá evoluir para uma situação insustentável comprometimento da renda mensal e da subsistência do apelado.

O credor/apelante pode dar de ombros e objetar, perguntando, indiferente, o que é que ele tem a ver com a cupidez associada ao descontrole da vida financeira do tomador de empréstimos; contudo, deve-se invocar na presente demanda, a Teoria do Crédito Responsável, segundo a qual as instituições financeiras devem, na contratação de empréstimos, não apenas adotar cautelas destinadas a garantir o retorno financeiro esperado, mas também, e sobretudo, observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, de modo a contribuir para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.

Sob esse enfoque é que o princípio da obrigatoriedade dos contratos é drasticamente relativizado, e, para essa pescaria em águas turvas, um dos mais requisitados cavalos de batalha é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), um axioma cujo emprego para as mais díspares e até contraditórias situações da vida o torna algo muito mais flexível do que pança de baiacu.

Nesse contexto, perfilho do entendimento emanado pela Corte Superior, no sentido de que, quando se trata de parcelas relativas à empréstimos consignados em folha de pagamento os descontos devem ser limitados em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do contratante.

A propósito
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOSVENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE PROVA DE DANO. REEXAME DE PROVAS. 1. É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo,
limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ).
Precedentes. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula7doSuperiorTribunal de Justiça-STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1565533/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2.
Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).
3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe13/10/2016).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 2. (...). 3. Tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitado ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. (...). (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

Portanto, considerando que na hipótese dos autos o montante dos empréstimos financeiros contraídos pelo apelado totaliza 54% da sua remuneração mensal, deve ser reduzida a incidência dos descontos em seu benefício previdenciário para que não ultrapasse aqueles limites já indicados, ou seja, em 30 % de sua remuneração líquida, conforme corretamente consignado pela r. sentença apelada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021